Tribunal: TJMT
Processo: 1012602-18.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012602-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Alimentos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO), MANOEL ALVES DE SOUSA - CPF: 329.245.771-87 (AGRAVANTE), J. H. J. D. S. - CPF: 081.177.781-22 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO OLIVEIRA COSTA - CPF: 495.768.601-72 (ADVOGADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), MARIA ANTONIA CAMILO JURIQUE - CPF: 016.124.151-48 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ALIMENTAR. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. CONSTRIÇÃO CUMULATIVA SOBRE IMÓVEL E PROVENTOS. COMPROMETIMENTO PRÉVIO DA RENDA POR PENSÃO CORRENTE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por policial militar aposentado contra decisão que determinou o desconto mensal de 30% sobre seus proventos líquidos de aposentadoria, a título de amortização de débito alimentar pretérito acumulado entre agosto de 2018 e abril de 2023, atualizado para R$ 77.762,79, nos autos de cumprimento de sentença homologatória de acordo extrajudicial de alimentos. O agravante sustenta a existência de garantia patrimonial suficiente consubstanciada em imóvel penhorado avaliado em R$ 210.000,00, a violação ao princípio da menor onerosidade, a configuração de duplicidade de constrição sobre bens distintos e o comprometimento desproporcional de sua subsistência, considerando que já suporta desconto mensal de 78,70% do
salário-mínimo
a título de pensão alimentícia corrente em favor do próprio agravado, além de deter a guarda legal de dois netos dependentes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de imóvel penhorado com valor formalmente suficiente para cobrir o débito exequendo impede a constrição cumulativa sobre os proventos de aposentadoria do executado, à luz do princípio da menor onerosidade e da alegação de duplicidade de constrição; (
ii
) saber se, admitida a constrição sobre os proventos, o percentual de 30% fixado pelo Juízo de origem é proporcional diante do comprometimento cumulativo da renda do agravante, que já suporta desconto permanente de 78,70% do salário mínimo a título de pensão alimentícia corrente em favor do mesmo alimentando; e (
iii
) saber qual o percentual adequado para a constrição adicional sobre os proventos, de
modo a conciliar a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial do devedor.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, cede diante da execução de crédito alimentar, por força do § 2º do mesmo dispositivo, que excepciona expressamente essa hipótese. A relativização da proteção remuneratória em favor do alimentando menor encontra fundamento constitucional nos
arts
. 227 e 229 da Constituição Federal, que consagram o dever de assistência paterna e a proteção integral da criança e do adolescente, valores que se sobrepõem à proteção ordinária da verba remuneratória do devedor.

4. O princípio da menor onerosidade ao devedor não impede a constrição cumulativa sobre o imóvel penhorado e os proventos de aposentadoria quando a garantia patrimonial existente, embora formalmente suficiente em valor, não se revela concretamente apta à satisfação imediata do crédito. No caso, as tentativas de alienação particular do imóvel restaram infrutíferas, as propostas apresentadas ficaram aquém do valor da avaliação judicial e a questão da alienação de fração ideal em condomínio permanece pendente, tornando incerta e indefinida a conversão do bem em numerário. A natureza alimentar do crédito e o acúmulo do débito desde 2018 afastam a razoabilidade de impor ao alimentando a espera indefinida pela expropriação do imóvel.

5. A constrição cumulativa sobre o imóvel penhorado e os proventos de aposentadoria não configura duplicidade de constrição vedada pelo ordenamento. As medidas recaem sobre bens de natureza distinta — bem imóvel e verba remuneratória —, e a cumulação encontra fundamento na ineficácia concreta da garantia imobiliária. O ordenamento processual não veda a utilização simultânea de meios executórios diversos; ao contrário, prestigia a máxima efetividade da execução, permitindo a adoção de medidas complementares quando a garantia existente não assegura, em tempo razoável, a satisfação do crédito exequendo.

6. O percentual de 30% sobre os proventos líquidos, embora admitido pela jurisprudência como parâmetro ordinário para a constrição em execução alimentar, não pode ser aplicado de forma automática quando o executado já suporta desconto permanente e autônomo de 78,70% do
salário-mínimo
a título de pensão alimentícia corrente em favor do mesmo alimentando. A cumulação dos dois descontos resulta em comprometimento expressivo da renda mensal do agravante, incompatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a preservação do mínimo existencial do devedor e de seus dependentes.

7. O desconto de 10% sobre os proventos líquidos representa a solução que melhor harmoniza os valores em tensão: assegura a continuidade da satisfação do
crédito alimentar pretérito, conferindo efetividade à execução, sem comprometer de forma desproporcional a subsistência do executado, já onerado por obrigação alimentar corrente. A redução do percentual não afasta a continuidade dos atos executórios relativos ao imóvel penhorado, cuja expropriação deverá prosseguir perante o Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido para reduzir de 30% para 10% o percentual de desconto incidente sobre os proventos líquidos de aposentadoria do agravante, destinado à amortização do débito alimentar exequendo, confirmada a tutela provisória recursal anteriormente deferida, sem prejuízo do prosseguimento dos atos executórios relativos ao imóvel penhorado.

Tese de julgamento:"1. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria cede diante da execução de crédito alimentar, nos termos do art. 833, § 2º, do CPC, sendo admissível a constrição cumulativa sobre bem imóvel penhorado e proventos de aposentadoria quando a expropriação do imóvel se mostrar concretamente inviável no curto prazo, sem que tal cumulação configure duplicidade de constrição vedada pelo ordenamento, por recaírem as medidas sobre bens de natureza distinta. 2. O percentual de desconto sobre proventos de aposentadoria para amortização de débito alimentar pretérito deve ser reduzido quando o executado já suporta desconto permanente a título de pensão alimentícia corrente em favor do mesmo alimentando, de modo a evitar comprometimento cumulativo da renda incompatível com o mínimo existencial do devedor e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo adequado o percentual de 10% sobre os proventos líquidos nessas circunstâncias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 227 e 229; CPC,
arts
. 805, 833, IV e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1002411-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023, DJE 23/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
(n.º 1012602-18.2026.8.11.0000), interposto por
MANOEL ALVES DE SOUSA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença n.º 1004239-35.2023.8.11.0004, movido por
J. H. J. D. S.
, menor impúbere, representado por sua genitora
MARIA ANTÔNIA CAMILO JURIQUE
, que
determinou desconto mensal de
30% (trinta por cento)

sobre os proventos líquidos de aposentadoria do agravante até a quitação integral do débito alimentar, então calculado em R$ 43.677,04, posteriormente atualizado no curso da execução.

O agravante sustenta: (a) existência de imóvel penhorado (matrícula n.º 19.718), avaliado em R$ 210.000,00, suficiente para cobrir o débito, inclusive considerando apenas a cota-parte de 50% do executado; (b) violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e configuração de
bis in idem
pela constrição cumulativa; (c) impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC),
relativizável
apenas em caráter excepcional; (d) comprometimento mensal de 78,70% do salário mínimo com pensão alimentícia corrente em favor do próprio agravado; e (e) guarda legal de dois netos dependentes, com custeio de faculdade particular de um deles, sendo a aposentadoria sua única fonte de renda. Requereu a revogação integral da ordem ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 10%.

O recurso é tempestivo e o preparo foi regularmente recolhido (ID 356165368).
D
ecisão liminar
foi
deferi
da
parcialmente a tutela de urgência, reduzindo o desconto para
10%
sobre o valor líquido dos proventos, como medida provisória até o julgamento colegiado.

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 363806878.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial do recurso
, com manutenção do percentual de 10%
sobre os proventos líquidos do agravante
(ID 371784398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — FUNDAMENTAÇÃO

1. Das Questões Preliminares: Admissibilidade do Recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Da Delimitação do Objeto Recursal

A controvérsia submetida ao julgamento colegiado cinge-se à legalidade e à proporcionalidade da decisão do Juízo de primeiro grau que, no bojo do cumprimento de sentença alimentar n.º 1004239-35.2023.8.11.0004, determinou o desconto mensal de 30% sobre o salário líquido dos proventos de aposentadoria do agravante, a título de amortização do débito executado — parcelas alimentares
vencidas e não pagas entre agosto de 2018 e abril de 2023, atualmente atualizadas para o montante de R$ 77.762,79. O agravante postula a revogação integral da medida ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 10%, sustentando, em essência, a existência de garantia patrimonial suficiente consubstanciada na penhora de imóvel, a violação ao princípio da menor onerosidade e o comprometimento desproporcional de sua subsistência.

Por decisão monocrática proferida por este Relator em 27/03/2026, foi deferida parcialmente a tutela de urgência recursal, reduzindo-se provisoriamente o percentual de 30% para 10%, medida que se encontra em vigor desde a competência de maio/2026, conforme confirmação da SEPLAG documentada nos autos. Cabe agora ao Colegiado deliberar definitivamente sobre o mérito do recurso.

3. Do Quadro Fático Comprovado nos Autos

Antes de adentrar a análise jurídica, impõe-se a precisa delimitação do quadro fático estabelecido nos autos, pois é sobre ele que se assenta toda a argumentação das partes e a própria decisão recorrida.

Conforme documentado nos autos, o agravante é policial militar aposentado do Estado de Mato Grosso. Para aferição de sua capacidade financeira, consta nos autos holerite referente ao mês de abril de 2023, do qual se extrai remuneração bruta de R$ 7.915,55 e rendimento líquido de R$ 6.005,56.

Conforme também documentado nos autos, desde março/abril de 2024 já se encontra implantado, pela SEPLAG, o desconto mensal de78,70% do
salário-mínimo
vigente
destinado ao pagamento da
pensão alimentícia corrente— obrigação vincenda decorrente do acordo homologado judicialmente —, com depósito na conta corrente do menor no Banco do Brasil. Esse desconto é distinto e autônomo em relação ao desconto adicional ora discutido, que tem por finalidade a amortização do débito pretérito executado nestes autos.

Conforme igualmente documentado nos autos, encontra-se penhorado imóvel de propriedade do agravante, objeto da matrícula n.º 19.718 do CRI de Barra do Garças/MT — lote urbano de 144 m2, situado no Bairro Vila Santo Antônio —, avaliado pelo Oficial de Justiça em R$ 210.000,00. Todavia, por sentença transitada em julgado em 14/07/2025, nos autos dos Embargos de Terceiro n.º 1010708-63.2024.8.11.0004, reconheceu-se o direito sucessório de
Marrietti
Oliveira de Sousa — filha do agravante e herdeira de sua companheira falecida — sobre 25% do imóvel, de modo que apenas 75% do bem (correspondente a 50% da meação do agravante mais a fração que lhe cabe como herdeiro) está efetivamente sujeito à execução. A realização desse imóvel, ademais, tem-se mostrado concretamente inviável: as tentativas de alienação particular, autorizadas pelo Juízo
a quo
, não
lograram êxito, tendo sido apresentadas apenas propostas muito abaixo do valor da avaliação judicial, e a questão da alienação de fração ideal em condomínio permanece pendente de resolução definitiva.

O agravante alega, ainda, que detém a guarda legal de dois netos menores e que custeia a faculdade particular de Agronomia de um deles na UNIVAR, sendo a aposentadoria sua única fonte de renda.
Embora tais alegações careçam de comprovação documental mais robusta nos autos, sua não impugnação confere-lhes relevância como elemento corroborativo da necessidade de preservação do mínimo existencial do devedor, reforçando a inadequação do percentual de 30% fixado na origem.

4. Do Regime Jurídico da Impenhorabilidade dos Proventos e Suas Exceções

O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, salários, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de natureza remuneratória, com o objetivo de resguardar o mínimo existencial do devedor e assegurar sua subsistência digna.

Todavia, essa proteção não possui caráter absoluto. Nos termos do § 2º do referido dispositivo, a impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de penhora destinada ao pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. A exceção encontra fundamento nos
arts
. 227 e 229 da Constituição Federal, que consagram o dever de assistência aos filhos e a proteção integral da criança e do adolescente.

Assim, em execução de alimentos, admite-se a constrição de verbas de natureza remuneratória, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a compatibilizar o direito do alimentando à percepção dos alimentos com a preservação do mínimo existencial do devedor, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

5. Do Princípio da Menor Onerosidade e da Suficiência da Garantia Patrimonial

O agravante sustenta que a penhora incidente sobre seus proventos afronta o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, ao argumento de que já existe garantia patrimonial suficiente para a satisfação do crédito exequendo.

De fato, consta dos autos que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 210.000,00 e que, considerada apenas a fração de 75% sujeita à constrição, o valor alcançaria aproximadamente R$ 157.500,00, quantia superior ao débito executado, atualmente fixado em R$ 77.762,79.

Todavia, o princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado em harmonia com o princípio da efetividade da execução. A adoção de medida menos gravosa ao executado somente se justifica quando igualmente apta a assegurar a satisfação do crédito perseguido.

No caso concreto, embora o imóvel penhorado apresente valor suficiente para a quitação da dívida, sua expropriação não se mostrou eficaz para a satisfação da obrigação alimentar. As tentativas de alienação realizadas até o momento restaram infrutíferas, tendo as propostas apresentadas ficado aquém do valor da avaliação judicial. Além disso, surgiram controvérsias relacionadas à alienação da fração ideal do bem e à oposição de embargos de terceiro, circunstâncias que contribuíram para retardar o regular prosseguimento dos atos expropriatórios.

Desse modo, a garantia representada pelo imóvel permanece apenas potencial, sem perspectiva concreta e imediata de conversão em numerário.
A natureza alimentar do crédito, aliada ao fato de o débito remontar ao ano de 2018, afasta a razoabilidade de impor ao exequente a espera indefinida pela eventual alienação do bem.

Nesse contexto, a manutenção do desconto incidente sobre os proventos do executado, cumulativamente à penhora do imóvel, não configura afronta ao art. 805 do CPC, mas medida legítima destinada a conferir efetividade à execução e assegurar a satisfação do crédito alimentar, em observância ao superior interesse do alimentando.

Tampouco procede a alegação de configuração de
bis in idem
pela constrição cumulativa sobre o imóvel penhorado e os proventos de aposentadoria. As medidas recaem sobre bens de natureza distinta — bem imóvel e verba remuneratória —, e a cumulação encontra fundamento na ineficácia concreta da garantia imobiliária para a satisfação imediata do crédito alimentar. O ordenamento processual não veda a utilização simultânea de meios executórios diversos; ao contrário, prestigia a máxima efetividade da execução, permitindo a adoção de medidas complementares quando a garantia existente não se mostra apta a assegurar, em tempo razoável, a satisfação do crédito exequendo. No caso, a cumulação das constrições não representa duplicidade punitiva, mas providência proporcional à necessidade de satisfação de crédito alimentar inadimplido desde 2018.

6. Da Proporcionalidade do Percentual de Desconto: A Ponderação entre os Direitos em Conflito

A controvérsia recursal não reside na possibilidade de desconto sobre os proventos do agravante, providência expressamente autorizada pelo art. 833, § 2º, do CPC em se tratando de execução de crédito alimentar, mas na definição do percentual adequado da constrição, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

De um lado, deve ser considerado o direito do alimentando à satisfação do crédito alimentar, cuja natureza prioritária justifica a adoção de medidas executivas
eficazes, sobretudo diante de débito acumulado desde 2018. De outro, impõe-se resguardar o mínimo existencial do alimentante, de modo a evitar que a execução comprometa sua própria subsistência.

No caso concreto, verifica-se circunstância peculiar apta a justificar a revisão do percentual fixado pelo Juízo de origem. Conforme demonstrado nos autos, o agravante já suporta desconto mensal correspondente a 78,70% do
salário-mínimo
vigente para pagamento da pensão alimentícia corrente em favor do próprio agravado. Sobre essa obrigação permanente, a decisão recorrida determinou, ainda, o desconto adicional de 30% dos proventos líquidos para amortização do débito pretérito.

Embora a jurisprudência admita, em regra, a penhora de até 30% dos rendimentos para satisfação de crédito alimentar,
(nesse sentido: TJMT, N.U 1002411-16.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/05/2023, DJE 23/05/2023)
,
tal parâmetro não pode ser aplicado de forma automática, devendo ser aferido à luz das circunstâncias específicas de cada caso. Isso porque os precedentes que reputam razoável
a constrição nesse patamar parte
m
da premissa de inexistência de comprometimento prévio significativo da renda do devedor por outras obrigações alimentares.

Na hipótese, a cumulação do desconto referente à pensão corrente com a retenção adicional de 30% dos proventos líquidos resulta em comprometimento expressivo da renda mensal do agravante, circunstância que recomenda a redução do percentual fixado, sem prejuízo da continuidade da satisfação do crédito exequendo.

Desse modo, considerando a natureza alimentar da dívida, a necessidade de conferir efetividade à execução e, simultaneamente, preservar o mínimo existencial do executado, mostra-se mais adequado o redimensionamento da constrição para percentual inferior ao estabelecido na decisão recorrida.

7. Da Fixação do Percentual Adequado

Reconhecida a necessidade de redução do percentual fixado pelo Juízo de origem, cumpre definir o patamar adequado para a constrição incidente sobre os proventos do agravante.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência recursal, este Relator reduziu, em sede liminar, o desconto para 10% sobre os proventos líquidos do agravante, percentual observado desde a competência de maio de 2026,
de acordo com a conformação d
a SEPLAG nos autos.

Reexaminada a matéria por ocasião do julgamento de mérito, conclui-se que referido percentual deve ser mantido.

Isso porque a solução preserva a efetividade da execução sem impor ônus excessivo ao executado. Conforme demonstrado, o agravante já suporta desconto mensal correspondente a 78,70% do
salário-mínimo
vigente para pagamento da pensão alimentícia corrente em favor do próprio agravado. Nesse contexto, a manutenção do percentual de 30% fixado na origem acarretaria comprometimento demasiadamente elevado de sua renda, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por outro lado, a exclusão integral da constrição, como pretendido pelo agravante, também não se mostra adequada. O débito alimentar executado remonta ao ano de 2018, possui natureza alimentar e permanece sem satisfação integral, sendo insuficiente, por si só, a existência de imóvel penhorado cuja expropriação ainda não se concretizou.

Nessas circunstâncias, o desconto de 10% sobre os proventos líquidos revela-se medida apta a conciliar os interesses em conflito. De um lado, assegura ao alimentando a continuidade da satisfação do crédito alimentar; de outro, preserva condições mínimas de subsistência ao executado, já onerado por obrigação alimentar corrente.

Assim, consideradas as peculiaridades do caso concreto, especialmente a existência de desconto alimentar permanente já incidente sobre a remuneração do agravante, a dificuldade de realização do imóvel penhorado e a necessidade de conferir efetividade à execução, mostra-se adequado manter a constrição em 10% dos proventos líquidos do executado.

8. Da Necessidade de Continuidade da Busca pela Realização do Imóvel Penhorado

Cumpre registrar, por fim, que a redução do desconto em folha para 10% dos proventos líquidos do agravante não afasta a continuidade dos atos executórios voltados à satisfação integral do crédito alimentar.

Com efeito, permanece hígida a constrição incidente sobre o imóvel penhorado, cuja expropriação deverá prosseguir perante o Juízo de origem, assim como a análise de eventuais medidas executivas complementares que se mostrem adequadas e necessárias à efetivação do crédito exequendo.

A presente decisão limita-se à adequação do percentual de desconto incidente sobre os proventos do executado, à luz das particularidades do caso concreto, sem prejuízo da adoção, pelo Juízo da execução, das providências legalmente cabíveis para assegurar a satisfação integral da obrigação alimentar.

II — DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar, em parte, a decisão agravada, a fim de reduzir de 30% (trinta por cento) para 10% (dez por cento) o percentual de desconto incidente sobre os proventos líquidos de aposentadoria do agravante, destinado à amortização do débito alimentar exequendo.

Confirmo a tutela provisória recursal anteriormente deferida, mantido o desconto nesse patamar até a satisfação integral do crédito, sem prejuízo do prosseguimento dos atos executórios em curso e da adoção de outras medidas executivas legalmente cabíveis pelo Juízo da execução.

Rejeito o pedido de revogação integral do desconto em folha.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026